Tribunal: TJSP
Processo: 2209258-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Ônus de apontar o suposto erro nas contas dos agravados que competia ao agravante - Razões recursais desprovidas de elementos concretos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Recurso anteriormente interposto pelo ora agravante em face do agravado em que afastou-se a incidência da verba honorária no cálculo do valor devido – Vedada incidência e levantamento de importância a este título.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209258-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JURANDIR DAMASIO DE OLIVEIRA, NEUSA
DAMASIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, JARMELINO GALDINO FILHO, MARIA DE
LURDES BEZERRA CURIEL, LUIZ FERNANDO CURIEL, VALERIA CRISTINA
CURIEL, ALICE CORREIA DE MELO SOUSA, ISABEL CORREIA DE MELO
SANTAELLA, MARIA HELENA DE MELO PELEGRINO, TEREZA DE MELO
NAVARRO, LOURDES DE MELO MERCURIO, JOAO CORREA DE MELO, NILZA
APARECIDA TAVARES, LUIS TADEU TAVARES JUNIOR, ANA CÉLIA TAVARES
e RODRIGO MANOEL TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209258-55.2019.8.26.0000 - Promissão 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JURANDIR DAMASIO DE OLIVEIRA, NEUSA DAMASIO DE
OLIVEIRA RIBEIRO, JARMELINO GALDINO FILHO, MARIA DE LURDES
BEZERRA CURIEL, LUIZ FERNANDO CURIEL, VALERIA CRISTINA CURIEL,
ALICE CORREIA DE MELO SOUSA, ISABEL CORREIA DE MELO SANTAELLA,
MARIA HELENA DE MELO PELEGRINO, TEREZA DE MELO NAVARRO,
LOURDES DE MELO MERCURIO, JOAO CORREA DE MELO, NILZA APARECIDA
TAVARES, LUIS TADEU TAVARES JUNIOR, ANA CÉLIA TAVARES E RODRIGO
MANOEL TAVARES
VOTO no 139.822
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Critérios de cálculo para apuração do valor
devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à
agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante

Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante
da preclusão sobre eles operada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
EXCESSO DE EXECUÇÃO
Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta
não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença
transitada em julgado Ônus de apontar o suposto erro nas contas
dos agravados que competia ao agravante - Razões recursais
desprovidas de elementos concretos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Recurso anteriormente interposto pelo ora
agravante em face do agravado em que afastou-se a incidência da
verba honorária no cálculo do valor devido Vedada incidência e
levantamento de importância a este título.
Agravo desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
acolheu e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, tendo em vista a falta de
planilha e esclarecimentos por parte do executado quanto ao valor que entende devido.
Sustenta o agravante, em síntese, ter havido excesso de execução nos
cálculos apresentados pelos agravados, estes que foram apresentados de forma equivocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209258-55.2019.8.26.0000 - Promissão 3/4
e incorreta, gerando cobrança de valores indevidos.
Pede o provimento do recurso e o reconhecimento do excesso de
execução.
Contraminuta a fls. 367/378.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que os temas referentes aos critérios de cálculo para
apuração do valor devido nos autos, foram objeto de análise em decisão anterior à
agravada, contra a qual insurgiu-se o agravante através do Agravo de Instrumento no
2089933-86.2019.8.26.0000, recurso este que encontra-se julgado, não cabendo, portanto,
mais qualquer discussão a respeito de tais matérias.
Quanto ao montante apurado pelos agravados, descuidou-se o agravante
de apontar quais valores da conta dos agravados não corresponderiam ao quanto foi
previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão
anterior à agravada, que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, omissão que afasta
ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de
execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Importante consignar-se que o ônus de apontar especificamente o suposto
erro alegado competia ao agravante, mas, na realidade, as razões recursais não trazem nada
de concreto, e além de tudo está baseada em modificação dos elementos da conta realizada
pelos agravados com base naquilo que já estava definido nos autos, e é imodificável quanto
a isto em virtude da preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Outrossim, anteriormente, foi apreciado recurso que envolve as mesmas
partes e o mesmo processo (Agravo de Instrumento no 2089933-86.2019.8.26.0000), que
afastou a incidência da verba honorária. Logo, aqui, de oficio, adverte-se quanto a isto,
porquanto não poderá integrar referida verba no cálculo do valor devido, ficado vedado o
levantamento da importância apurada na conta do exequente a este título.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209258-55.2019.8.26.0000 - Promissão 4/4
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator